Tribunal: TJDFT
Processo: 0746517-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0746517-41.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VHS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA EMBARGADO: ROGER HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA DESPACHO Não há que se falar em suspensão do processo em grau recursal, haja vista que o recurso encontra-se julgado (acórdão 1343460), e as partes demonstraram desinteresse em recorrer, conforme se verifica pelos requerimentos de fls. i.d. 26579500 e i.d. 26797388.. Assim, encerrou-se nesta instância a prestação jurisdicional. Dessa forma, certifique a Secretaria o trânsito em julgado, devolvendo os autos à origem para os devidos fins. Brasília, 9 de julho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator